Tribunal: TJDFT
Processo: 0013518-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013518-63.2015.8.07.0001 RECORRENTES: CÉSAR ROMERO NEPOMUCENO, FABRÍCIO DIEDY EXPEDITO ARANTES RECORRIDA: GREAT TIME FRANQUIAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ANÁLISE CONJUNTA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. PEDIDO INEPTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA FRANQUEADORA. NÃO CONFIGURADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NÃO ATUAÇÃO NO RAMO. INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. RECURSO NA AÇÃO DECLARATÓRIA NÃO PROVIDO. RECURSOS NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Uma vez decidida a questão levada ao Judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão. Art. 505 e 507 do CPC. Preliminar suscitada de ofício. 3. Conforme previsto nos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo e terminado, ou seja, deve formular com clareza a qualidade e a quantidade daquilo que se pretende obter com a prestação jurisdicional. 3.1. É inepto o pedido genérico não amparado em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 324, §1o, do CPC, e nulo o julgamento de procedência de pedido inepto. Preliminar suscitada de ofício. Sentença parcialmente cassada. 4. O julgador erra ao deferir providência estranha ao pedido e aos seus fundamentos. Trata-se de julgamento nulo, pois extra petita. Preliminar suscitada de ofício. Sentença parcialmente cassada. 5. Conforme previsão no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, declarada a nulidade total ou parcial de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, é possível ao Tribunal sanar os vícios e decidir a ação, desde que o processo esteja em condições de julgamento. 6. A Lei no 8.955/1994, posteriormente revogada pela Lei no 13.966/2019, prevê que o franqueador deve fornecer ao interessado em abrir franquia uma circular de oferta de franquia – COF com no mínimo dez dias antes da assinatura do contrato de franquia, sob pena de anulabilidade do contrato. A COF deve conter, entre outros elementos, balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora relativos aos dois últimos exercícios e indicação precisa de todas as pendências judiciais em que estejam envolvidos o franqueador, as empresas controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos autorais relativos à operação, e seus subfranqueadores, questionando especificamente o sistema da franquia ou que possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia. 6.1. Ausente demonstração de dano decorrente de irregularidades no cumprimento dos deveres relacionados à COF, não se vislumbra justa causa para a rescisão o contrato de franquia que chegou a ser assinado e parcialmente executado. 7. A Lei no 9.279/1996, em seu artigo 195, estabelece que configura concorrência desleal a divulgação, exploração ou utilização, sem autorização de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, obtido por meio de relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato. 7.1. A inauguração, logo após a rescisão do contrato de franquia, de estabelecimento idêntico ao da rede, no mesmo local, por sociedade composta por familiares próximos aos ex-franqueados, denota a ocorrência de concorrência desleal e de violação aos deveres contratuais de sigilo e não concorrência. 8. A penalidade contratualmente prevista para o descumprimento da cláusula de sigilo e não concorrência, ao reivindicar fatia do faturamento bruto do estabelecimento ao longo de três anos, pressupõe a continuidade do funcionamento do estabelecimento, de modo que é incabível a condenação ao encerramento das atividades. 9. A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, o que ocorre quando é atingida sua honra objetiva, maculando-se seu nome e ocasionando repercussão econômica. 9. 1. Nem todas as condutas caracterizadas como concorrência desleal implicam em dano aos direitos da personalidade da pessoa jurídica, de modo que, ausente demonstração de efetivo dano moral, não há que se falar em indenização com esse fundamento. 10. Preliminar rejeitada. Preliminares de preclusão, inépcia e julgamento extra petita suscitadas de ofício. Sentença parcialmente cassada. Recursos parcialmente providos.Recurso na ação declaratória não provido. Recursos na ação de obrigação de não fazer parcialmente providos. Aplicada a teoria da causa madura. Julgado procedente pedido de indenização por danos materiais e improcedente pedido de indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 434, 435 e 437, todos do CPC, ao argumento de que não deveriam ter sido considerados os documentos apresentados extemporaneamente pela recorrida, ou seja, após a apresentação da contestação e impugnação à contestação; c) artigos 3o, 4o e 7o, todos da Lei 8.955/1994, porquanto entendem que teria sido configurada má-fé por parte da recorrida quanto à indicação de seu endereço empresarial e suas atribuições empresariais, o que ensejaria a rescisão do Contrato Particular de Parceria de Franquia DETROIT STEAKHOUSE® por culpa exclusiva da franqueadora recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual e desta Corte de Justiça; d) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, asseverando que deveria ser imposta multa por inadimplemento contratual; e) artigos 370, 371, 372, 374, 375, todos do CPC, com vistas à reparação por danos materiais e morais, tendo em vista o vasto caderno de elementos probatórios trazido aos autos; e f) artigos 442 e 444, ambos do CPC, por terem ocorrido fatos e/ou atos ensejadores à rescisão contratual por culpa da franqueadora, ora recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência aos artigos 434, 435 e 437, todos do CPC, porquanto restou assentado no aresto resistido: "Os autores ora apelantes alegam que a sentença se funda em provas nulas, tendo em vista que a empresa franqueadora requerida apresentou contestação desacompanhada de qualquer documento, de modo que, segundo alegam, deve ser declarada a inexistência da contestação com consequente decretação da revelia da requerida. A questão não merece conhecimento, por tratar de matéria já transitada em julgado” (ID 61691271). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não pode subir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 370, 371, 372, 374, 375, 442 e 444, todos do CPC, 3o, 4o e 7o, todos da Lei 8.955/1994, bem como 186, 187 e 927, todos do CC, pois “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, uma vez que “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Demais disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma Corte de Justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027